Tribunal: TJDFT
Processo: 0704096-20.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. COMPROVAÇÃO. READEQUAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. Comprovada a alteração da situação financeira do genitor, que teve os rendimentos majorados em razão do exercício de atividade remunerada comprovada nos autos, autoriza-se o aumento do encargo alimentar, mas em patamar condizente com a realidade das partes e com a necessidade do alimentando.
3. Apelação conhecida e não provida.